Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728837-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA DE FARIA PINHEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado na ação para determinar ao apelante que procedesse à revogação da autorização para débito em conta referente aos empréstimos que especificou, bem como quaisquer outros descontos relativos a empréstimos tomados pela apelada na instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente na conta corrente da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Teses de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores". A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que o acórdão deixou de observar o quanto decidido pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos. Afirma ser impositiva a observância às decisões do STJ em precedente qualificado. Busca seja reconhecida a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. No aspecto, colaciona ementa de julgado da Corte Superior com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER , OAB/DF 81.471 (ID 72910422). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 72910422. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029